Tribunal: TJMT
Processo: 1029880-79.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029880-79.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DILMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 171.650.911-49 (APELADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1029880-79.2021.8.11.0041

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. TAXA SELIC E INPC. CUMULAÇÃO INDEVIDA. LEI Nº 14.905/2024. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VÍCIO SANADO SEM QUE ISSO ALTERE O RESULTADO. PROVIDO.

Acolhem-se os embargos de declaração para sanar a contradição existente no acórdão, que determinou a aplicação da taxa Selic como juros de mora e a correção monetária pelo INPC.

A taxa Selic, por englobar juros de mora e correção monetária, não pode ser cumulada com outro índice de correção, sob pena de
bis in idem
. Jurisprudência do STJ.

Lei nº 14.905/2024: A Lei nº 14.905/2024, que alterou o Código Civil, estabelece o IPCA como índice de correção monetária na ausência de convenção ou previsão legal específica (art. 389, parágrafo único) e a taxa Selic como taxa legal de juros (art. 406, §1º).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1029880-79.2021.8.11.0041

EMBARGANTE
:
BANCO DAYCOVAL S/A

EMBARGADA
:
DILMA FERREIRA DOS SANTOS

4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
BANCO DAYCOVAL S/A
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação da apelante, ora embargante, assim ementado:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, na qual a autora alega que o banco requerido realiza descontos em sua folha de pagamento referentes a cartão de crédito consignado que não contratou. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar a conversão do contrato de "cartão de crédito consignado" para "empréstimo consignado" e a restituição dos valores descontados em excesso. O banco apelante suscita a necessidade de reforma da sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é caso de reforma da sentença para julgar improcedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual.

III. Razões de decidir

3. O caso trata de relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova.

4. A autora comprovou os fatos constitutivos do seu direito ao demonstrar os descontos efetuados pelo banco requerido a título de cartão de crédito consignado em sua folha de pagamento.

5. O banco não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, pois os documentos apresentados não revestem de validade o negócio jurídico que ensejou o desconto na folha de pagamento da parte requerente na forma como foi realizado.

6. A contratação de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita se tratar de empréstimo consignado regular, configura falha na prestação do serviço, sendo caso de conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de juros e restituição de valores pagos em excesso.

7. A devolução na forma simples se justifica pela ausência de má-fé da instituição financeira.

8. A correção monetária deve ser feita pelo INPC, por refletir o indexador que mais se aproxima da realidade inflacionária do país.

IV. Dispositivo e tese

5. Nega-se provimento ao recurso.

Teses de julgamento:

"1. É caso de conversão de contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado quando o consumidor acredita se tratar de empréstimo consignado regular, o que configura falha na prestação do serviço. 2. A restituição de valores pagos em excesso, na forma simples, se justifica pela ausência de má-fé da instituição financeira."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII; art. 14, § 3º, II; Código de Processo Civil, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJMT, Apelação Cível nº 1010568-54.2020.8.11.0041; TJMT, AP 1017056-25.2020.8.11.0041.

Embargos
(Id.
257000183
): alega que o acórdão contém uma
contradição
, pois determina a aplicação da taxa Selic como juros de mora e também a correção monetária pelo INPC.

Sustenta que a taxa Selic já inclui correção monetária e juros de mora, porquanto indevida a cumulação com outro índice de correção.

Requer que a decisão seja corrigida para excluir a correção monetária pelo INPC, mantendo apenas a taxa Selic, conforme previsto no artigo 406 do Código Civil.

Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar o vício apontado.

Contrarrazões
(Id. 259812199): Pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1029880-79.2021.8.11.0041

V O T O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Banco Daycoval S.A. em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo banco e manteve a sentença que converteu o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado e determinou a restituição dos valores pagos em excesso.

O embargante alega que o acórdão contém uma contradição, pois determina a aplicação da taxa Selic como juros de mora e também a correção monetária pelo INPC. Sustenta que a taxa Selic já inclui correção monetária e juros de mora, sendo indevida a cumulação com outro índice de correção. Requer que a decisão seja corrigida para excluir a correção monetária pelo INPC, mantendo apenas a taxa Selic, conforme previsto no artigo 406 do Código Civil.

Pois bem.

Assiste razão à embargante quanto à
contradição
ao determinar a aplicação da taxa Selic como juros de mora e também a correção monetária pelo INPC.

A taxa Selic, conforme previsto no artigo 406 do Código Civil, já inclui correção monetária e juros de mora, sendo indevida a cumulação com outro índice de correção. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PACTUAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DAS PARCELAS. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO COM JUROS REMUNERATÓRIOS. 1. Ação revisional de contrato c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em 14/02/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 30/05/2022 e concluso ao gabinete em 11/07/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se é possível a utilização da taxa Selic como índice de correção monetária das parcelas ajustadas em contrato de compra e venda de imóvel. 3. A correção monetária serve para recompor o poder aquisitivo original da moeda, corroído pelos efeitos da inflação, nada acrescentando ao seu valor. Por sua vez, os juros têm a natureza de frutos civis e constituem obrigação acessória dos contratos onerosos, com fins de recompensar o credor ou de ressarcir a demora no pagamento do débito. Eles se subdividem em duas espécies: a) os remuneratórios ou compensatórios, cuja função é remunerar o credor pela privação do seu capital e b) os moratórios, que têm o papel de indenizar o credor pelo atraso no pagamento da dívida. 4. A taxa SELIC abrange juros e correção monetária. Em razão disso, não pode ser cumulada a nenhum outro índice que exprima tais consectários. Precedentes. Assim, se for pactuada a incidência da taxa Selic a título de correção monetária das parcelas contratuais, não será possível cumulá-la com juros remuneratórios, uma vez que os juros já estão englobados nesse índice. Isso não impedirá, contudo, a estipulação de juros de mora, já que possuem finalidade distinta dos juros remuneratórios. 5. Na espécie, o contrato de compra e venda celebrado entre as partes prevê a incidência da taxa Selic a título de correção monetária das parcelas do contrato, sem a incidência cumulativa de juros remuneratórios. A previsão contratual não é, portanto, abusiva. Somente haveria que se falar em abusividade se houvesse convenção de incidência simultânea de correção monetária das parcelas pela taxa Selic e de juros remuneratórios, pois se estaria diante de verdadeiro bis in idem. 6. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 2011360 MS 2022/0200684-0, Data de Julgamento: 25/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2022)

Pois bem.

Como cediço, reconhecido o dever de indenizar em face de uma relação contratual, os juros de mora deverão ser contados a partir da citação, nos termos do artigo 405 do CC.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL COM JUSTA CAUSA – IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM COM APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INADIMPLÊNCIA SUPERIOR A 60% DO CONTRATO – MULTA CONTRATUAL (CLÁUSULA PENAL) – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO VENCIMENTO – COMPENSAÇÃO DOS VALORES – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. O termo inicial dos juros de mora, relativo à multa contratual deverão ser contados a partir da citação, por se tratar de relação contratual. Inteligência do artigo 405 do CC. [...]. (N.U 1001781-72.2021.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 29/07/2024).

Por outro lado, a Lei nº 14.905/2024 alterou o Código Civil relativamente a correção monetária e juros, determinou que será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), quando o índice não tiver sido convencionado ou não estar previsto em lei específica; e que os juros serão fixados de acordo com a taxa legal, a qual corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). Senão vejamos, o teor dos artigos 389 e 406 do Código Civil:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

[...].

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.

Destaca-se que, quanto à aplicação da lei superveniente que altera o regime desses juros e correção monetária, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que deve ser aplicada imediatamente a todos os processos em curso.

Apenas para registro, seguem precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há violação de coisa julgada. Os juros moratórios e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo que se renovam mensalmente, razão pela qual devem ser calculados à luz da lei vigente. Por essa razão, o STJ firmou entendimento de que a lei superveniente que altera o regime desses juros e correção deve ser aplicada imediatamente a todos os processos. Nesse sentido: AgInt no REsp 1925739/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021; AgInt no REsp 1494054/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 23/06/2021; AgInt no REsp 1904433/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 19/03/2021. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.944.981/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 17/2/2022).

Nesse sentido, a taxa de juros aplicável ao caso é a Taxa Selic, com incidência a partir da citação, a teor dos artigos 405 e 406, §1º, do Código Civil, com incidência de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), conforme previsto no parágrafo único do art. 389 do Código Civil.

Dessa forma, para sanar a contradição existente no acórdão,
dá-se provimento ao recurso de embargos de declaração
para corrigir a decisão e determinar a aplicação da taxa Selic como índice único de atualização monetária.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025